Tribunal: TJDFT
Processo: 0733399-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733399-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCELIO MOREIRA XAVIER AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTINA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado, LUCÉLIO MOREIRA XAVIER, em face da decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0707053-15.2020.8.07.0003, que rejeitou a impugnação e manteve a penhora efetivada, determinando que fosse procedida a transferência da quantia bloqueada para uma conta judicial vinculada ao Juízo de origem (ID. 206328409- na origem; 62793732, pág. 66/68). Em suas razões recursais (ID. 62793729), o executado agravante, em suma, aduz que foi penhorado o valor de R$ 731,81 e que os valores constritos são provenientes da sua rescisão contratual depositada na poupança e entende que referidos valores são impenhoráveis. Alega que a sua renda é inferior a 5 salários mínimos, patamar que seria reconhecido como mínimo existencial, respeitando o princípio da dignidade da pessoa humana. Ao final, requer que seja dado efeito suspensivo ao recurso para suspender a “penhora e os demais atos constritivos”. No mérito, pleiteia a reforma da “decisão atacada, reconhecendo a impenhorabilidade do valor bloqueado”. Sem preparo, ante a gratuidade da justiça (ID. 200128388- na origem; 62793732, pág. 47) É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque, não se verifica a existência de perigo de dano irreparável, uma vez que o Juízo a quo, embora tenha determinado a eventual liberação do valor penhorado mediante a expedição de “alvará judicial de pagamento eletrônico via BANKJUS para a conta bancária indicada pelo exequente”, nos termos da decisão agravada, condicionou tal determinação, expressamente, à preclusão da decisão, a qual ocorrerá somente com o trânsito em julgado do presente recurso. Logo, não há qualquer risco de expedição de alvará de levantamento de valores antes da análise desse agravo de instrumento pelo Colegiado. Ademais, uma vez mantido o bloqueio judicial, deve-se prosseguir com a regular tramitação do processo. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta ao agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora